Tribunal: TJES
Processo: 5000119-54.2024.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-54.2024.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)

RECORRIDO: RENATA PEDRINI FERREIRA

RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado dos autos nº 5000119-54.2024.8.08.0059

Recorrente: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RENATA PEDRINI FERREIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE É MORADORA DESTE MUNICÍPIO E AO COMEMORAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO, POR VOLTA DE 21:00 HORAS DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024, CAMINHANDO PELA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES A FUNDÃO/ES, RODOVIA JOSIL ESPÍNDOLA AGOSTINI, MAIS PRECISAMENTE EM FRENTE AO “POSTO IPIRANGA”, ACABOU POR CAIR EM UM BUEIRO QUE ESTAVA ABERTO, SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA DE AVISO DE CUIDADO PELO PODER PÚBLICO. EM RAZÃO DA QUEDA, SOFREU DIVERSAS ESCORIAÇÕES EM SUA PERNA ESQUERDA, CONFORME PRONTUÁRIO MÉDICO, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ANEXOS À INICIAL, FICANDO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR 02 (DOIS) DIAS.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, OS RÉUS APRESENTARAM CONTESTAÇÃO NO ID. 39834844, TENDO O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ARGUIDO PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
PORQUE OS PEDIDOS DA REQUERENTE NÃO SE ENCONTRAM DENTRO DA ESFERA DE SUA ATRIBUIÇÃO E NO MÉRITO O
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS PAUTADO NA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de DANOS MORAIS, com acréscimo de juros a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ); e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Os valores serão corrigidos conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. Reconheço a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para responder a presente demanda e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015); NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”.
(4). RECURSO DO
DER
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DO NEXO CAUSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. VALOR DESPROPORCIONAL.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
A AUTORA REFUTA AS ALEGAÇÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE E, EM SUMA, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR PARTICULAR EM FACE DA AUTARQUIA ESTADUAL, ORA RECORRENTE, SOB O FUNDAMENTO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE (QUEDA) EM BUEIRO MAL SINALIZADO, CUJA TAMPA ESTAVA REMOVIDA, OCASIONANDO FERIMENTOS NA PERNA DA AUTORA. NO CASO VERTENTE, A RESPONSABILIDADE É DO RECORRENTE CONSIDERANDO SE TRATAR DE RODOVIA ESTADUAL.
ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, EM RELAÇÃO AO FATOS QUE CONSTITUEM A DEMANDA OBJETO DE ANÁLISE, SOBEJA-SE EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO REQUERIDO, TENDO EM VISTA A MÁ CONSERVAÇÃO DO BUEIRO, FATO QUE LEVOU A OCASIONAR O ACIDENTE.
DESTACO AINDA QUE, CONFORME PROVA ANEXADA NO ID.: 8998030, O BUEIRO DEFEITUOSO É INSTALADO PARALELAMENTE À FAIXA DE PEDESTRES.
NESSA ÓTICA, OBSERVA-SE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NA PRESENTE DEMANDA, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE NÃO HAVIA QUALQUER SINALIZAÇÃO DIRECIONADA AOS TRANSEUNTES PARA EVITAR ACIDENTE. DESSARTE, A DINÂMICA DOS FATOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE ENCONTRA SUPEDÂNEO PROBATÓRIO NO FEITO, É NÍTIDO QUE HOUVE POR PARTE DO REQUERIDO FALHA NO SEU DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA, RESTANDO CLARO O NEXO CAUSAL NO EVENTO DANOSO. COM EFEITO, NOTA-SE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ÓBICE REAL DO RESPONSÁVEL, PARA O EVITAMENTO DO FATO, OU PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA SUFICIENTES PARA EVITAR O DANO VENTILADO NOS AUTOS, SEQUER, HOUVE SINALIZAÇÃO DO LOCAL, INFORMANDO O ESTADO DO LOGRADOURO COM INTENTO A EVITAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES, ASSIM, ESTANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADOS OS ELEMENTOS ATINENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO QUE OUTRA SOLUÇÃO NÃO RESTA A IMPOSIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DO REFERIDO ACIDENTE
.
NOUTRO GIRO,
ENTENDO QUE O MONTANTE ARBITRADO DEVE SER
MINORADO PARA O PATAMAR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONSOANTE OS PRECEDENTES DESTA TURMA, BEM COMO AS PROVAS DO DANO SUPORTADO PELA RECORRIDA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL,

ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA A MONTA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS),
NOS TERMOS SUPRACITADOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)